Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA DE PARKINSON. ARTIGO 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/1988. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. CABIMENTO. TERMO INICIAL. MÊS DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ART. 35, § 4o, INCISO I, ALÍNEA A, LEI 9.580/18.
1 A isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV artigo 6o da Lei 7.713/88 favorece a autora, comprovadamente aposentada e portadora de doença de Parkinson.
2. Em se tratando de doença preexistente, deve ser considerado como termo inicial da isenção de imposto de renda o mês da concessão da aposentadoria, consoante inteligência do artigo 35, § 4o, inciso I, alínea a, da Lei 9.580/18.
3. Remessa necessária conhecida e improvida.